Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-13.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[E. P. D. F. - CPF: 100.483.821-24 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), N. E. P. D. F. - CPF: 100.485.571-02 (APELADO), MARIA LUIZA SOBRINHO - CPF: 284.379.931-72 (APELADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA SOBRINHO - CPF: 284.379.931-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), E. P. D. F. - CPF: 100.483.821-24 (APELANTE), N. E. P. D. F. - CPF: 100.485.571-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 203033663) interposto por
Neusa Leite da Silva
, em face da decisão que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que a sua renda líquida é de R$ 5.253,33 sendo este o valor que possui para todas as suas despesas.

Ocorre que as custas processuais são de R$ 9.549,86, de forma que é nítida a impossibilidade de a recorrente arcar com o valor das custas processuais

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada para conceder a parte agravante o benefício da justiça gratuita.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso de agravo interno.

O Ministério Público apresentou parecer subscrito pela Dra Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que:
1)
a decisão afronta o princípio da duração razoável do processo
;
2)
a sentença proferida na ação de no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem,

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma, argumentando que a sua renda líquida é de R$ 5.253,33 sendo este o valor que possui para todas as suas despesas.

Ocorre que as custas processuais são de R$ 9.549,86, de forma que é nítida a impossibilidade de a recorrente arcar com o valor das custas processuais

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido, pois resta evidente a impossibilidade de a parte agravante arcar com custas processuais que são quase o dobro da sua renda líquida.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Diante disso, entendo que a hipossuficiência da Agravante restou demonstrada, visto que possui diversos gastos, desencadeando um saldo mensal de R$1.998,51, como consta em seu extrato bancário referente ao mês de fevereiro/2024 (id. 203033682).

Assim, embora a Agravante não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada, já que possui diversos descontos em seu holerite e seus rendimentos líquidos são destinados para pagamento de suas despesas inerentes à sua própria sobrevivência.

Vale considerar, ainda, que as custas processuais totalizam cerca de R$9.500,00, o que evidencia a necessidade de deferimento do benefício à Agravante. [...]” (Id. 204463168, pág. 3)

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024